Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelos ora agravantes, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reforma da decisão que não conheceu do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Logo, incide na espécie o princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao agravante a adequada exposição das razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão atacada.
4. Se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, na medida em que as razões do agravo não impugnam especificamente os motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso de apelação (inobservância da dialeticidade recursal e do regramento do art. 1.010, II e III, do CPC), o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não conhecido.